Tribunal: TJSP
Processo: 1007770-37.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Acidentária – Autor beneficiário de auxílio acidente com início em 11.02.1978 – Cessação administrativa do benefício, a partir da expedição de certidão de contagem de tempo de contribuição (mudança para regime estatutário) – Inadmissibilidade – Posicionamento jurisprudencial pela impossibilidade de aplicação de causa terminativa do benefício, prevista no Decreto no 3.048/99, criando hipótese

Ementa:
Acidentária – Autor beneficiário de auxílio acidente com início em 11.02.1978 – Cessação administrativa do benefício, a partir da expedição de certidão de contagem de tempo de contribuição (mudança para regime estatutário) – Inadmissibilidade – Posicionamento jurisprudencial pela impossibilidade de aplicação de causa terminativa do benefício, prevista no Decreto no 3.048/99, criando hipótese não incluída na lei ordinária – Hierarquia legislativa – Sentença de procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.